Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Insurge-se o banco réu contra a sentença exarada pelo Juizado Especial Cível do Núcleo Bandeirante que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), suspender os descontos no contracheque e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 9.698,08 referente ao dobro da quantia paga a mais pelo autor/recorrido.
2. Em seu recurso, a ré/recorrente defende a validade da contratação, que o autor/recorrido detinha conhecimento da modalidade aderida e das informações sobre data inicial dos descontos, valor do contrato, taxa de juros, entre outras; que competia ao autor/recorrido o pagamento do valor total da fatura para a imediata quitação das operações de crédito. Aduz ainda a impossibilidade da repetição do indébito, ante a ausência de má-fé do banco/recorrente. Pleiteia a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a restituição simples de R$ 4.849,04, valor que supera o total descontado em folha e o empréstimo em si.
3. As partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 21144925) e o autor/recorrido recebeu crédito em conta o valor de R$ 7.950,00 (ID 21144930). Os demonstrativos de rendimento dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, até julho de 2020 indicam descontos mensais no contracheque do autor/recorrido que perfazem o total de R$ 12.799,04 (ID 21143945/ 21143952).
4. Embora o contrato assinado ser intitulado de Cartão de Crédito Consignado e apontar percentual máximo do custo efetivo total, não é possível verificar se os valores descontados em folha de pagamento seriam suficientes para, diante dos juros aplicados, quitar normalmente o empréstimo ou se acabariam sendo sempre insuficientes, gerando uma dívida impagável para o consumidor. Isso porque aquele instrumento não traz de forma clara e precisa a sistemática do uso do cartão de crédito consignado (RMC), em claro desatendimento ao art. 6o, II e III, e ao art. 46, 51, IV, do CDC. Além do mais, convém registar que o autor não fez uso do cartão para compras ordinárias, o que corrobora com sua narrativa de que pretendia empréstimo comum.
5. Nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo. Assim, mesmo que a instituição financeira/recorrente tenha disponibilizado a quantia em favor do autor/recorrido, e deste estar sendo descontado parcelas em folha de pagamento, devem as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
6.Neste sentido, é com razão o apelo do réu/recorrente para que a restituição se dê na forma simples e não dobrada conforme determinado na sentença. Isso porque, de certa forma, os descontos efetuados no contracheque do autor estavam embasados no contrato celebrado entre as partes, de modo que não há que se falar em má-fé da recorrente, sendo inaplicável a dobra (repetição do indébito) prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
7. Precedentes desta turma recursal: (Acórdão 1296240, 07006228820188070017, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1283208, 07124666720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Portanto, com a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, deverá a parte ré/recorrente cessar o desconto de parcelas e liberar a margem consignável da parte autora/recorrida- o que já foi providenciado e noticiado aos autos (ID 21144946) e restituir, na forma simples, a quantia que supera o total descontado em folha (R$ 12.799,04) e o valor disponibilizado pelo banco (7.950,00).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar a restituição na forma simples, no total de R$ 4.849,04. Demais termos mantidos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.